Tribunal: STF
Processo: AI 609855
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-07
Data de publicação: 2010-04-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE 
   CABIMENTO. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. 

1.	Incabíveis os embargos 
   de divergência por ausência de comprovação da divergência de 
   entendimento e de confronto analítico entre os paradigmas e o caso 
   sob exame e, ainda, quando a decisão embargada estiver em 
   conformidade com a orientação fixada por esta Corte (artigos 330 e 
   332 do RISTF).
2.	Agravo regimental improvido.